Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-09.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001925-09.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), R. A. DOS SANTOS - CNPJ: 10.346.080/0001-95 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGINALDO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 474.011.411-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5
o
, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2
o
, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5
o
, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC (id.
166331475, págs. 01/03
).

O
Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que a Lei n. 10.496/2017 estabeleceu uma faculdade de o Estado desistir de execuções fiscais, quando os créditos se encaixassem nos ditames dos artigos 2
o
e 5
o
, da referida norma.

Salienta que o Estado-juiz não pode impor a extinção do processo sem manifestação prévia da PGE/MT, porque se trata de uma faculdade.

Enfatiza que a soma dos créditos executados ultrapassa o valor de 160 UPFs, o que demonstra o equívoco do Juízo singular.

A Defensoria Pública, atuando como curador especial, pugna pela remessa dos autos ao Tribunal de Justiça (id. 166331479, pág. 01).

Desnecessária a emissão do parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Denota-se, do caderno processual, que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, em desfavor da pessoa jurídica R. A. dos Santos e do corresponsável Reginaldo Araújo dos Santos, objetivando o recebimento do crédito tributário, constante das CDAs ns. 2017492988, 2018797278, 20191627413 e 20192092462 (ids. 166331452, págs. 01/03, 166331453, págs. 01/03, 166331454, págs. 01/03, 166331455, págs. 01/03 e 166331451, págs. 01/02).

A tentativa de citação por Oficial de Justiça foi frustrada, conforme certidão constante do id. 166331458, págs. 01/02.

O Exequente requereu a citação por edital (id. 166331460, pág. 01) que foi deferida pelo Juízo singular (id. 166331462, págs. 01/02).

Publicado o edital (id. 166331463, págs. 01/02) e decorrido o prazo sem manifestação, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada como curador especial (id. 166331467, pág. 01).

A Defensoria Pública Estadual apresentou contestação por negativa geral (id. 166331468, págs. 01/05).

O Magistrado singular determinou a intimação do Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias apresentar manifestação, quanto ao interesse no prosseguimento do feito, já que o valor da execução era inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs e, portanto, estava autorizado a desistir da ação (id. 166331473, págs. 01/02).

Em vista de o Estado de Mato Grosso ter permanecido inerte, o Juiz
a quo
prolatou sentença, nos seguintes termos:

Na presente execução fiscal, nota-se que o valor da causa está abaixo daquele fixado como diretriz para a desistência da ação e extinção do processo (160 UPF/MT), inclusive, em outros casos idênticos a Fazenda Pública já requereu o arquivamento do feito em razão desse pressuposto legal.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, e art. 775, ambos do Código de Processo Civil. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
proposto pelo
Estado de Mato Grosso
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O artigo 2
o
, da Lei n. 10.496/2017, de fato, autorizou a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ação de execução fiscal, para cobrança de créditos inferiores a 160 (cento e sessenta) UPFs, bem assim que na apuração do montante, seriam considerados o valor principal e os acessórios, bem assim os honorários advocatícios. Veja-se:

Art. 2o -
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único.
Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios
, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança. (Destaquei).

Já o artigo 5
o
, da referida norma, autoriza a PGE/MT desistir da execução fiscal, caso os créditos exigidos na data de vigência da Lei se enquadrem no limite fixado no artigo 2
o
,
in verbis
:

Art. 5o -
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que
os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o
. (Negritei).

No caso em questão, observo que a Execução Fiscal, ajuizada pelo Recorrente em 11/08/2020, visou ao recebimento dos créditos constantes de 04 (quatro) CDAs que correspondem ao valor de R$ 60.037,97 (sessenta mil, trinta e sete reais e noventa e sete centavos).

A Portaria n. 133/2020-SEFAZ/MT estabeleceu que o valor da UPF de agosto de 2020 corresponderia a R$ 155,73 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Nessa quadra, para que a PGE/MT pudesse requerer a desistência da Execução Fiscal, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 10.496/2017, o débito cobrado não poderia ultrapassar o montante de R$ 24.916,80 (vinte e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

Entrementes, como demonstrado alhures, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação, é de R$ 60.037,97 (sessenta mil, trinta e sete reais e noventa e sete centavos).

Desse modo, é certo que a mencionada norma não se aplica ao caso em tela, o que demonstra o equívoco do Juízo
a quo
.

Ademais, ainda que o débito executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Julgador impor à PGE que desista da ação, porque se trata de “uma faculdade” da Fazenda Pública.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023